Tribunal: TJDFT
Processo: 0726580-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726580-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JUVENAL RODRIGUES DE MORAES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença no 0707520-97.2020.8.07.0001, homologou os cálculos apresentados pelo perito. Esclarece que os agravados iniciaram Liquidação Provisória de Sentença proferida em Ação Civil Pública e que, nomeado perito, esse apresentou laudo pericial constando o valor de R$ 163.391,12 (cento e sessenta e três mil trezentos e noventa e um reais e doze centavos) a serem devolvidos pelo agravante. Aduz ter impugnado o laudo pericial, mas o juízo o homologou. Destaca a necessidade de reforma desta decisão. Afirma a existência de erro no laudo pericial que considerou como pagamento valores que não foram pagos. Ressalta que os abatimentos feitos em decorrência da lei não poderiam ser considerados no cálculo, de forma que a amortização devida não foi suficiente para quitar a operação. Argumenta, ainda, que o termo inicial dos juros de mora está incorreto, não sendo cabível a aplicação de juros desde a citação na Ação Civil Pública. Sustenta, ainda, que pende julgamento do REsp 1.270.439/PR no qual a União pleiteia a aplicação do art. 1o-F a Lei 9.494/97 ao caso, ante a ocorrência de condenação solidária entre o banco agravante, a União e o Banco Central. Tece consideração. Destaca a finalidade de prequestionamento. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão para determinar que seja nomeado outro perito e realizada nova perícia. Preparo devidamente recolhido nos IDs 38156840 e 38156841. Junta documentos. Despacho de ID 38268462 intimando o agravante para se manifestar sobre possível conhecimento parcial do recurso, tendo ele manifestado-se na petição de ID 38571629. É o relatório. DECIDO. 1. PRELIMINAR Suscito de ofício a preliminar de inovação recursal. O banco agravante impugna o termo inicial dos juros de mora e afirma, ainda, que deveria ser aplicado ao caso o art. 1o-F da Lei 9.494/97, ante a solidariedade com a União e o Banco Central. Entretanto, tal argumento não foi apresentado em primeira instância, configurando inovação recursal, não tendo sido, consequentemente, apreciado pelo Juízo a quo, não podendo tal matéria ser analisado em sede de agravo, pois acarretaria em supressão de instância. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PESQUISA AO SISTEMA CCS - BACEN NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. APERFEIÇOAMENTO DA FERRAMENTA. FUNCIONALIDADE DENOMINADA "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DE PESQUISA NA NOVA PLATAFORMA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO. 1. A matéria relacionada ao pedido de pesquisa ao sistema CCS - BACEN não foi requerida na origem, de maneira que a apreciação do tema nesta instância revisora implicará indevida supressão de instância. Firmado parcial juízo negativo de admissibilidade do recurso. (...) (Acórdão 1431186, 07386740520218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, NÃO CONHEÇO do argumento relativo à aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97. Presentes os pressupostos de admissibilidade quanto aos demais argumentos, conheço em parte do recurso. Passo à análise do mérito. 2. MÉRITO A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada: O perito, ao id. 128549716, esclareceu os pontos levantados pelo requerido em sua impugnação de id. 119726699, ratificando o laudo de id. 116131845. As “incompatibilidades” mencionadas no laudo original, que já tinham sido nessa peça abordadas, foram mais uma vez analiticamente explicadas ao id. 128549716. A principal impugnação, de que o requerente teria quitado o débito somente porque lhe foi dado um “desconto” e, portanto, nada há a ser devolvido também foi refutada. Em termos sucintos, o perito esclareceu feitos os ajustes do saldo devedor determinados pelo título judicial (a sentença da ação coletiva ora em liquidação) e considerado aquele “desconto”, o valor pago pelo requerente foi a maior, no exato valor apurado no laudo. Ante o exposto, com base no laudo de id. 116131845, declaro que o valor líquido devido pelo demandado ao demandante era, em fevereiro de 2022, igual a R$ 163.391,12 (cento e sessenta e três mil, trezentos e noventa e um reais e doze centavos). Sobre esse valor, a partir de fevereiro de 2022, incidem juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC. Os honorários advocatícios serão fixados por ocasião do início do cumprimento de sentença. Despesas processuais pelo demandado, o qual, sendo devedor, objetivamente deu causa a este procedimento de liquidação. À Secretaria: aguarde-se pelo prazo de 15 dias o início da fase de cumprimento de sentença. Terminado esse prazo sem manifestação das partes, dê-se baixa e arquive-se, com as cautelas do art. 100-101 do PGC. Publique-se. Intimem-se. Analiso os argumentos do agravante. 2.1. Erro Laudo Pericial Aduz o agravante a existência de erro no laudo pericial que considerou como pagamento valores que não foram pagos, bem como considerou os abatimentos feitos em decorrência da lei. Sem razão. Os argumentos do banco agravante foram rebatidos pelo perito que esclareceu não ter utilizado valores que não foram pagas, bem como a necessidade de considerar o abatimento legal. Vejamos: Inicialmente deve ser observado que o raciocínio contábil foi devidamente externado, eis que ele se inicia com comentários sobre os lançamentos constantes dos extratos slip e sobre o modo sintético com que foram transportados para o Demonstrativo de Conta Vinculada. (...) De fato, ao analisarmos o Demonstrativo de Conta Vinculada – o mesmo constante da manifestação do Réu – notamos que ele sintetiza em 5 (cinco) lançamentos o que no slip demanda 19 (dezenove) lançamentos. Desses, por conta das transferência internas entre variações, podem ser desconsiderados 8 (oito) lançamentos que se anulam – débitos e créditos no mesmo valor. Assim, os 10 (dez) lançamentos remanescentes antes da amortização final foram assim planilhados: (...) Sobre a incompatibilidade dos lançamentos a Perícia foi clara quando disse que a referência eram os saldos sobre os quais teriam sido calculados: (...) Assim, a razão foi devidamente explicitada. Pelo raciocínio desenvolvido estava a se falar dos valores de 3.080.889,01 e 4.240.735,79, que se mostravam incompatíveis com os saldos anteriores que teriam sido supostamente adotados como base de cálculo. Nota-se que a impugnação destaca que entre 28/07/1991 e 15/10/1991 não teria havido lançamento de correção monetária e juros. Pela menção entende-se que essa seria uma justificativa para a incompatibilidade. Finalmente, é destacado que as alterações não fazem parte do escopo da sentença e sequer estão sendo questionadas pelo Autor. Ocorre que o ajuste apresentado não é resultado de interpretação da sentença ou de questionamento do Autor. Trata-se de ajuste para fins de cálculos. Com efeito, considerando-se que o pagamento a maior deve ser apurado com o recálculo de toda a operação, na prática esse valor acabou sendo o da última amortização. Mesmo se fossem mantidos os valores originais constantes do Demonstrativo de Conta Vinculada, não haveria alteração na conclusão final. Vejamos, pois, como ficaria o Anexo A sem o ajuste nos valores de 17/10/1991 (...) Aqui há um equívoco, já que esse valor foi suficiente para quitar a operação após o abatimento negocial, tal como registrado no Demonstrativo de Conta Vinculada. Esse valor foi pago pelo Autor, e se mostrou indevido após o recálculo de toda a evolução da operação. Houve um pagamento e é esse que está sob os auspícios da Ação Civil Pública. Em momento algum se está a considerar passível de devolução o abatimento negocial, como entende o Autor: (...) De fato, o cálculo pericial estaria equivocado se considerasse como passível de devolução também o valor de 3.398.227,96, que seria o saldo após o registro da amortização negocial original. Ou de 1.036.898,20, conforme consta do Anexo A. Em verdade, no caso da operação 89/00146-X, bastaria ter demonstrado que a concessão do abatimento negocial, na operação recalculada, tornaria integralmente restituível o valor da última amortização. (...) De fato, o Autor parece se olvidar que o desconto foi concedido em relação a uma operação cuja evolução considerou a aplicação de um índice de correção monetária maior do que o devido. Haverá pagamento a maior se o recálculo dessa operação indicar que a amortização efetivamente realizada foi integral ou parcialmente indevida. Vejamos a seguinte simulação considerando um valor menor de abatimento: (...) Nota-se que na simulação acima a amortização final gerou um saldo credor inferior ao seu próprio valor. Assim, seria considerado pagamento a maior não o total da amortização, mas o saldo credor apurado no recálculo. Assim, não há que se falar em irregularidade nos cálculos apresentados. Ressalto, por fim, que os erros nos laudos de indicação das partes não são suficientes para invalidá-lo, uma vez que os cálculos foram realizados da forma correta. 2.2. Termo Inicial Juros de Mora O agravante impugna o termo inicial dos juros de mora, sem citar qual deveria ser o termo. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.370.899/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos - Tema 685, definiu que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação coletiva. Confira-se: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014) (destaquei) Portanto, sem maiores delongas, mostra-se correta a decisão agravada que homologou o laudo pericial que aplicou a data da citação do agravante na Ação Civil Pública como termo inicial dos juros moratórios. 3. Prequestionamento Por fim, quanto ao prequestionamento, fica atendido nas razões de decidir desta decisão, na medida em que se dispensa a manifestação específica sobre artigos de lei, cabendo ao julgador expor tão somente a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante artigo 93, inciso IX da Constituição Federal. Para extirpação de qualquer dúvida, dá-se por prequestionada a matéria aventada pelo agravante. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. À parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de agosto de 2022 18:54:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador